Tribunal: TJDFT
Processo: 0738239-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO COM O DOMICÍLIO DAS PARTES OU LOCAL DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declarou a incompetência do Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Capão da Canoa/RS.
2. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de reconhecimento de ofício da incompetência do foro eleito; e (ii) a necessidade de pertinência do foro escolhido com o domicílio das partes ou o local da obrigação, conforme exigência da Lei n. 14.879/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para exigir que a eleição de foro tenha pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação. Vedou o foro aleatório e permitiu a declinação de competência de ofício em casos de abusividade.
5. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n. 14.879/2024, autoriza o Juiz a reputar ineficaz cláusula de eleição de foro quando abusiva, antes da citação, e a declinar a competência para o foro adequado.
6. O processo judicial eletrônico elimina barreiras geográficas, facilitando a prática de escolhas estratégicas de foro, o que pode sobrecarregar o Judiciário e comprometer a prestação jurisdicional nos foros originalmente competentes.
7. O critério de proximidade do escritório de advocacia do autor com o foro de Brasília não legitima a escolha desse foro, uma vez que não constitui elemento previsto na legislação processual para fixação de competência.
8. O Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a escolha de foro que não respeita as normas processuais, especialmente quando impede o exercício da ampla defesa ou visa vantagem processual indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A eleição de foro deve respeitar o domicílio das partes ou o local da obrigação, sendo considerada abusiva a escolha aleatória de foro sem vínculo com esses critérios. 2. O juiz pode, de ofício, declinar a competência em casos de foro abusivo, mesmo quando se trate de incompetência relativa”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, III, alíneas a e b; 63, § 1o e § 5o; CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; Lei n. 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967.020, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 2.8.2018; TJDFT, CCP 0708629-81.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 17.5.2022.